Tribunal: TJBA
Processo: 8002218-85.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002218-85.2021.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO MATOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS ILÍCITOS PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º, CP E ART. 147, CP, NA FORMA DO ART. 69, CP, C/C LEI N. 11.340/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS POR LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS POSITIVO. VERSÃO DAS OFENDIDAS QUE SE MOSTROU ISOLADA NOS AUTOS. RELATOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE REFORÇARAM A PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE IN CASU. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DO ASSUNTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. ABARCADO. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. OFENDIDAS QUE ALTERARAM SUBSTANCIALMENTE O RELATO DOS FATOS QUANDO OUVIDAS NA FASE INQUISITORIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/06. O Recorrente sustentou, dentre outras teses, a incidência de legítima defesa, necessidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria, a ausência de dolo para o crime de ameaça, além da imperiosidade de se revisitar o cálculo dosimétrico procedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) reconhecimento ou não da legítima defesa prática do crime de lesão corporal; (ii) possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria; e (iii) aferição da existência de dolo na conduta atribuída ao apelante para a configuração do crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova segura e coerente quanto à autoria e materialidade das lesões corporais aventadas na denúncia, sobretudo diante de laudos periciais negativos e relatos de testemunhas oculares que apontam para a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes possibilita o reconhecimento de legítima defesa em favor do Apelante. 4. Rejeita-se o pedido de aplicação do princípio da bagatela imprópria, em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que inadmite sua incidência quanto aos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher em relações domésticas e familiares. 5. Comprovada a existência de discussão prévia entre as partes e levando-se em consideração a existência de contradições nos depoimentos das vítimas, especialmente quanto à ocorrência de ameaças e emprego de arma de fogo, não há como manter a condenação do agente pelo crime previsto no art. 147, CP, em razão do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo conhecido e provido para absolver o réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fulcro nos arts. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente. Teses de julgamento: “1. A insuficiência de provas robustas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, enseja a absolvição do acusado quando as declarações da vítima não se mostrarem coesas e nem puderem ser comprovadas pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. 2. O princípio da bagatela imprópria não se aplica aos crimes e contravenções penais praticados com violência doméstica e familiar, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. A existência de discussão prévia entre as partes, somada à ausência de dolo específico para a prática do crime de ameaça justifica a absolvição do agente com fulcro no Princípio do in dubio pro reo, quando verificadas contradições e alterações nas versões apresentadas pela ofendida em sede inquisitorial e em Juízo.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VI e VII; Código Penal, arts. 23, 25, 69, 129, § 9º, 147; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; Decreto-lei n. 3.688/41: art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025; TJDFT, Acórdão 1956375, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 11/12/2024; TJ-SP, Apelação Criminal n. 15066066020238260358, Rel. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara Criminal, j. 17/7/2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5294981-28.2021.8.09.0021, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no REsp nº 1.973.072/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8002218-85.2021.8.05.0106, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal de Ipirá/BA, em que figura como apelante, João Matos dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao apelo defensivo para absolver João Matos dos Santos quanto à prática do crime previsto no art. art. 129, § 9º, CP com espeque no art. 386, VI, CPP e absolvê-lo do delito elencado no art. 147, CP com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. GDH7